Tribunal: TJSP
Processo: 0010904-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM TOMAR MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE ANIMAIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM TOMAR MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE ANIMAIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP E DA SÚMULA No 165 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.